Tribunal: TJDFT
Processo: 0703750-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA MEDIDA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RELATÓRIO TÉCNICO QUE INDICA AVANÇOS COMPORTAMENTAIS, MAS APONTA PERSISTÊNCIA DE FATORES DE RISCO. EVASÃO ESCOLAR. VULNERABILIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO. FINALIDADE PEDAGÓGICA E PROTETIVA DA MEDIDA. PRINCÍPIOS DA BREVIDADE, MÍNIMA INTERVENÇÃO E EXCEPCIONALIDADE NÃO VIOLADOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas do Distrito Federal que indeferiu pedido de liberação da medida socioeducativa de liberdade assistida, sob o fundamento de que, apesar de avanços comportamentais, persistem fatores de risco relacionados à evasão escolar e à vulnerabilidade social da socioeducanda.
2. Consta dos autos que a adolescente cumpre a medida há aproximadamente um ano, apresentando evolução em determinados aspectos do Plano Individual de Atendimento, notadamente quanto à adesão às atividades propostas, melhora nas relações interpessoais, fortalecimento dos vínculos familiares e interesse em programas de qualificação profissional.
3. Não obstante os avanços registrados, o relatório técnico mais recente evidencia a persistência de fatores relevantes para a avaliação do processo socioeducativo, especialmente a irregularidade na frequência escolar, a baixa adesão às estratégias de retomada da escolarização formal, a ausência de acompanhamento regular em saúde e o contexto de vulnerabilidade social ainda presente.
4. A medida socioeducativa de liberdade assistida possui natureza pedagógica, protetiva e reeducativa, orientada à responsabilização progressiva do adolescente e à construção de autonomia responsável, não se esgotando na mera constatação de ausência de novos atos infracionais ou em avanços pontuais na esfera profissional.
5. A manutenção da medida encontra respaldo nos arts. 42 e 46 da Lei no 12.594/2012 (SINASE) e no princípio da proteção integral, sendo legítima a decisão do Juízo da execução que, amparado em relatório técnico e manifestação ministerial, reconhece os progressos alcançados, mas identifica a necessidade de continuidade do acompanhamento institucional.
6. Os princípios da brevidade, da mínima intervenção e da excepcionalidade não autorizam a extinção automática da medida pelo simples decurso do tempo ou pela proximidade da maioridade civil, exigindo análise concreta quanto à efetiva superação das vulnerabilidades que motivaram a intervenção socioeducativa.
7. Ausente demonstração de ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na decisão agravada, tampouco presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal de urgência prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.